Tribunal: TJDFT
Processo: 0702728-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702728-78.2022.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEOVANNI RICHARD ALMEIDA DE OLIVEIRA 07537273154, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, GEOVANNI RICHARD ALMEIDA DE OLIVEIRA 07537273154 DECISÃO Trata-se de apelações cíveis interpostas por GEOVANNI RICHARD ALMEIDA DE OLIVEIRA e pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença exarada sob o ID 40934443, integrada pela r. sentença exarada sob o ID 40934455. Nos termos da r. sentença exarada no ID 40934443, a d. Magistrada de primeiro grau julgou improcedente o pedido deduzido na inicial da ação anulatória de ato administrativo proposta por GEOVANNI RICHARD ALMEIDA DE OLIVEIRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com o objetivo de compelir o réu a se abster de promover atos para demolição da edificação erigida em imóvel localizado no Setor Habitacional Sol Nascente-DF. Em virtude da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma prevista no artigo 85, § 3o do Código de Processo Civil. Posteriormente, ao examinar os embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, a d. Magistrada de primeiro grau reconheceu a existência de erro material na r. sentença em relação ao valor fixado a título de honorários de sucumbência. Por conseguinte, fixou os honorários de sucumbência no patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais), de acordo com o artigo 85, §§ 3o e 8o, do Código de Processo Civil (ID 40934455). Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 40934447), no qual reedita parcialmente os argumentos vertidos na exordial, no sentido de que: (i) a ameaça de demolição compulsória evidencia a violação ao exercício do contraditório e da ampla defesa; (ii) ao realizar cobertura na fachada do puxadinho para proteger transeuntes, providenciou rampa de acesso, de modo a evitar que qualquer barreira obstrua o acesso no estabelecimento comercial, já em funcionamento; (iii) não foram sugeridas medidas para adequar a cobertura, mas somente ameaça de demolição da obra como um todo. Ao final, o autor postulou a reforma da r. sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial. Sem preparo, por ser o apelante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 40934422). Por sua vez, o DISTRITO FEDERAL interpôs recurso de apelação (ID 40934458), no qual insurgiu-se contra a fixação dos honorários de sucumbência, alegando que o patamar arbitrado, correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mostra-se irrisório. Postulou, ao final, pela reforma da r. sentença, a fim de que a verba honorária seja fixada por critério de equidade, em montante justo e razoável. Sem preparo, em virtude de isenção legal. Não foram ofertadas contrarrazões aos recursos de apelação interpostos. Esta Relatoria determinou a intimação do DISTRITO FEDERAL para informar se persiste o interesse no exame do recurso de apelação por ele interposto, na medida em que, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos em face da r. sentença recorrida, os honorários de sucumbência foram fixados, mediante apreciação equitativa, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais). Em resposta, o DISTRITO FEDERAL manifestou a desistência do recurso de apelação por ele interposto (ID 41595657). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso (ID 41595657) se encontra assinada eletronicamente por Procurador do Distrito Federal, ao qual é assegurado o poder de desistir, nos termos do artigo do artigo 6o, inciso II, da Lei Complementar 395/2001. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO DISTRITO FEDERAL, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos, para exame da apelação cível interposta pelo autor.